Tribunal: TJDFT
Processo: 0706471-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706471-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO RODRIGUES GUIMARAES, JANAINA CASSIA CAMPOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DO BOSQUE D E C I S Ã O (Num. 15105558). Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURÍCIO RODRIGUES GUIMARÃES E OUTRA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Décima Sétima Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0708420-80.2020.8.07.0001, proposta pelos Agravantes em desfavor de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTAL DO BOSQUE. Os Agravantes, em petição protocolizada nesta data (Num. 15105558), pedem a desistência do recurso. É o breve relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelos Agravantes, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 21 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador